Tribunal: TJBA
Processo: 8001010-67.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001010-67.2024.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUIS ANDRE OLIVEIRA MARQUES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PESSOAL NÃO ACOLHIDO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231/STJ. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, além de 167 dias-multa. 2. O apelante postula pela desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de drogas. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da menoridade relativa com redução da pena abaixo do mínimo legal. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório autoriza a desclassificação da conduta para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas; (ii) se a incidência da atenuante da menoridade relativa autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal. III. Razões de decidir 4. A apreensão de múltiplos entorpecentes (maconha, crack e cocaína), em quantidade e variedade consideráveis, bem como o acondicionamento típico para revenda, a posse de 600 eppendorfs vazios e dinheiro em espécie trocado indicam, de forma clara, a destinação comercial da droga. 5. Os policiais militares que efetuaram a prisão relataram ter recebido informação de um transeunte, cuja descrição física e vestimenta do suspeito coincidia com a do réu, que foi abordado e flagrado com a substância ilícita. 6. O acusado exerceu o direito ao silêncio tanto na fase policial quanto judicial e não produziu qualquer prova capaz de afastar a conclusão de que os entorpecentes se destinavam ao tráfico. Não demonstrado o uso pessoal, não há espaço para desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. 7. Embora tenha sido reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a pena foi fixada no mínimo legal, em observância à Súmula nº 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo com base exclusivamente em atenuantes. Tal entendimento está em harmonia com o princípio da legalidade, garantindo a estabilidade, a integridade e a coerência do sistema jurídico. Ressalte-se que, a Terceira Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.869.764/MS em 14/08/2024, reafirmou a validade da Súmula nº 231. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. A desclassificação do delito de tráfico de drogas exige prova inequívoca de destinação pessoal da substância, ônus que incumbe à defesa. 2. A incidência da atenuante da menoridade relativa não autoriza, por si só, a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; CP, art. 65, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STF, RE 597.270, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 03.11.2010 (Tema 158 RG); STJ, Súmula nº 231. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001010-67.2024.8.05.0201, oriundos da Comarca de Porto Seguro, no qual figura como apelante Luís André Oliveira Marques e apelado o Ministério Público Estadual. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a)